Tribunal: STF
Processo: RE 1569961
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2):



     



    “ADMINISTRATIVO DESAPROPRIAÇÃO RECURSO VOLUNTÁRIO DO DER INDENIZAÇÃO LAUDO PERICIAL Perícia bem fundamentada Correta utilização do laudo pericial para fixação do justo valor da indenização Críticas insubsistentes JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS Manutenção da incidência e dos parâmetros delineados na sentença CORREÇÃO MONETÁRIA Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/2009, fundada no V. Acórdão tomado em sede de Repercussão Geral (Tema nº 810), pelo Plenário do Excelso STF, no RE nº 870.947/SE (NCPC, art. 927, III) Dever de observância do IPCA-E apontado em sentença HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Redução (LD, art. 27, § 1º c/c NCPC, art. 85, § 1º) Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 100, § 12, da Constituição da República, bem como o art. 97, § 16, do ADCT.



    Nas razões do recurso, alega-se, em suma, que (eDOC 26, p. 3):



    “(...) o v. Acórdão manteve a determinação da sentença de aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e de juros compensatórios no percentual de 12% ao ano e moratórios de 6% ao ano, afastando, assim, a aplicação do disposto na Lei n 2 11.960/09. 



    Entenderam os nobres julgadores que a sistemática adotada pela Lei Federal n. 11.960/2009 quanto ao critério de correção monetária é inconstitucional e que se deve aplicar o IPCA a partir de 26.03.2015, tendo em vista o julgamento do Tema 810 que ocorreu no último mês de setembro. 



    O v. Acórdão descumpre assim a r. decisão da Corte Suprema nos autos das ADIs 4357 e 4425, nas quais se determinou que, em relação à correção monetária, a Lei 11.960/2009 se aplicaria até 25.03.2015, momento em que passaria a incidir o IPCA-E, NA FASE APÓS A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO.



     Ademais, com o devido respeito, cumpre ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido é prematuro e precipitado, pois pautado em decisão que ainda não é conhecida em seu inteiro teor e nem definitiva. ”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a conformidade da decisão com o Tema 810 e o admitiu com relação à suposta violação ao decidido na ADI 2.332/STF (eDOC 31).



    O Estado de São interpôs agravo interno pleiteando a reconsideração da decisão de inadmissão (eDOC 34).



    O recurso foi improvido (eDOC 36).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, deu provimento ao recurso para determinar que o índice de juros compensatórios fosse fixado em 6% ao ano (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, constato que o recurso extraordinário interposto já não subsiste, visto que o STJ acolheu o pedido subsidiário feito pelo recorrente para que os juros compensatórios fossem fixados em 6% ao ano, o que prejudica a análise do apelo extremo. Cito trechos da decisão (eDOC 53, p. 9):



    “Destarte, conforme se depreende do item n. 6 da ementa acima transcrita - adequação da Tese n. 126/STJ -, restou definido que o índice dos juros compensatórios nas desapropriações diretas ou indiretas é de 12% ao ano até 11/06/1997. 



    Com efeito, no caso dos autos, constata-se que o acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado pela Primeira Seção desta Corte, uma vez que, tendo a ação de desapropriação sido ajuizada em 11/11/2014 (fl. 9), com a imissão na posse em 29/06/2015 (fl. 517), aplica-se o índice de 6% (seis por cento) ao ano a título de juros compensatórios. 



    Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial para DAR-LHE PROVIMENTO para determinar que o índice de juros compensatórios seja de 6% (seis por cento) ao ano.” (grifei)



    Observo que contra essa decisão não foram interpostos novos recursos.



    Desse modo, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente